Tribunal: TJDFT
Processo: 0714329-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVALÊNCIA DO DOMICÍLIO DO RÉU. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nas demandas relativas às relações de consumo nas quais o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial possui caráter absoluto, razão por que pode ser declinada até mesmo de ofício em favor do foro do domicílio do réu como forma de facilitar a defesa em Juízo da parte hipossuficiente. Precedentes: STJ, AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013).

2. Insurge-se a recorrente contra a sentença que acolheu a preliminar de incompetência territorial, suscitada pelo réu, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, III, da Lei 9.099/95.

3. Inobstante as alegações do autor de que o réu reside no endereço QSC 5, Casa 40, Taguatinga Sul, verifica-se que o referido endereço foi diligenciado por três vezes por Oficial de Justiça em 27/10/2020, 08/02/2021 e 03/03/2021, não sendo o réu encontrado no local (ID 29657510, 29657510, 29657549).

4. Noutra via, o réu, citado em seu trabalho, indicou o seu endereço na Asa Norte e trouxe aos autos comprovante de residência (ID 29657614).

5. Dessa forma, tratando-se de relação de consumo, na qual a defesa do consumidor deve ser facilitada, e considerando as regras do art. 4o, inciso I, e Parágrafo Único, da Lei 9.099/95, irretocável a sentença vergastada.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.